Tribunal: STF
Processo: ARE 1513736
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. ESCOLHA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS AGRAVANTES. OPÇÃO PELA TR. PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A ORIENTAÇÃO DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Corte de origem decidiu que a parte ora agravante optou pela TR como índice de correção monetária, mesmo podendo escolher o IPCA, e que, sendo o direito à correção monetária disponível, a escolha feita não poderia mais ser desfeita. Tal orientação não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.